Tribunal: TJSP
Processo: 1500863-86.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Menoridade relativa compensada com a

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Menoridade relativa compensada com a agravante da avançada idade da vítima. Confissão espontânea. Impossibilidade de mitigação das reprimendas para aquém dos patamares. Súmula no 231 do STJ – Duas causas de aumento. Acréscimo único no coeficiente de 2/3. Conformismo ministerial (vedada a 'reformatio in pejus') – Regime inicial fechado – Apelo desprovido.